Tribunal: TJPA
Processo: 0811735-46.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811735-46.2019.8.14.0040
APELANTE: PRISCILA ALVES NOGUEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.

INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
. PREQUESTIONADA A MATÉRIA NOS TERMOS DO ART.
1.025 DO CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator), e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PRISCILA ALVES NOGUEIRA
contra o Acórdão (id nº 3549088), assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS.MÉRITO REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2015, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id nº 3598580), a embargante sustentou a ocorrência de omissão no julgado quanto aos dispositivos legais e normativos citados na decisão embargada.

Relatou novamente os fatos acerca da impetração do mandado de segurança coletivo e a sua tramitação, destacando que a decisão exarada no
mandamus
deve ser aplicada a todos os servidores públicos municipais, indistintamente.

Asseverou que o fato de pertencer ou não ao quadro de servidores ou à listagem de substituídos apresentada à época da impetração do
mandamus
coletivo não subtrai da autora os efeitos daquela decisão, pois o sindicato substituto processual agiu na defesa do interesse de todo o grupo.

Pleiteou o suprimento da omissão alegada a fim de confrontar a arguição de sua ilegitimidade ante as disposições do arts. 502, 503 e §4º do art. 509 do CPC, que reconhecem a desnecessidade da filiação do servidor à época da impetração do “writ” coletivo, sob pena da violação das citadas disposições legais.

Sustentou que o Acórdão embargado deu interpretação divergente à Lei Federal e à Súmula que cita, explicando que o art. 22 da Lei 12.016/2009, apontado no acórdão, deve ser interpretado da forma mais ampla possível, de modo a beneficiar toda a categoria substituída, com o alcance da coisa julgada.

Aduziu que o direito ao reajuste já foi devidamente declarado no mandado de segurança coletivo, requerendo-se apenas a execução desse direito. Portanto, o caso não se confundiria com aumento salarial.

Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para sanar as omissões apontadas.

Prequestiona a matéria.

O Municipio de Parauapebas apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id nº 3680991) sustentando, em suma, o acerto da decisão colegiada e refutando os argumentos apresentados pela embargante por não vislumbrar nenhuma omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Ao final, requereu o não conhecimento do recurso, diante da sua inadmissibilidade, ou, caso assim não se entendesse, que fosse conhecido e desprovido.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende a embargante, na verdade, a reforma da decisão colegiada que ao julgar o recurso de apelação negou-lhe provimento, mantendo a sentença no que diz respeito à extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir da parte autora/ora embargante.

Ocorre que inexistem, na decisão embargada, os vícios relativos às omissões apontadas, do que se deduz que a recorrente pretende, verdadeiramente, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura descabido, repita-se, na seara dos embargos de declaração.

A embargante sustenta que há omissão do julgado, pois não teria tratado sobre a necessidade de extensão da coisa julgada a todos os servidores municipais.

Porém, no Acórdão ora embargado expus de forma clara que,
de acordo com a redação do art. 22 da Lei nº 12.016/2009, “no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante”.
E que, portanto
, após avaliar o contexto em que se insere a apelante/ora embargante, não vislumbrei a existência de direito em seu favor a ser tutelado, primeiro porque os efeitos da coisa julgada devem alcançar somente aqueles substituídos presentes na demanda judicial à época do ajuizamento da ação em 2002 e, segundo porque, a embargante passou a ser integrante do quadro permanente efetivo do município de Parauapebas a partir de 05/03/2010, quando a coisa julgada já estava devidamente consolidada.

Inclusive, destaquei o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o alcance subjetivo da coisa julgada da sentença deve somente abranger a categoria que tenha participado da ação judicial à época do seu ajuizamento, o que não seria o caso da apelante/ora embargante, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ofensa à coisa julgada.

Desse modo, percebe-se que os presentes embargos declaratórios, com efeito, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pela embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

N
o que tange ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar ao embargante eventual interposição de recurso às Superiores Instâncias, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025
. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Destarte,
para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto pela autora, mantendo, integralmente, os termos do Acórdão recorrido.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém, 23 de novembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/11/2020